Tribunal: TJBA
Processo: 8007058-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007058-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: POLIANA BATISTA DE JESUS

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO

APELADO: SAUDE BRASIL ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DA AUTORA DURANTE GESTAÇÃO GEMELAR. DANO MORAL
RECONHECIDO NA ORIGEM
.
IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
MAJORAÇÃO.
DEVIDA
. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais, condenando a operadora de plano de saúde ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, considerando os contornos fáticos da causa, especialmente a ausência de rede credenciada no município de domicílio da autora durante a gestação de gêmeos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O capítulo da sentença que reconhece a configuração de ato ilícito, o dano moral e o nexo de causalidade não foi objeto de impugnação pela parte ré, razão pela qual se operou o trânsito em julgado do referido capítulo da sentença, restringindo-se a matéria devolvida ao exame do valor indenizatório.

4. O dano moral restou caracterizado pela aflição emocional e angústia vivenciadas pela autora ao ser informada de que, durante a gestação gemelar, não teria acesso a unidade de saúde credenciada ao plano no município onde reside, o que a obrigaria a buscar atendimento a mais de 80 km de distância.

5. No entanto, inexistem nos autos provas de que a Autora tenha suportado situações de negativas de atendimento ou intercorrência quanto ao parto na rede pública.

6. Assim sendo, a quantificação do dano moral deve observar tal cenário, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a atender às funções reparatória e punitiva da indenização, sem implicar enriquecimento indevido.

7. Logo, seguinte a jurisprudência desta Corte, devida se mostra a majoração da indenização para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de rede credenciada em município de domicílio da gestante configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

2. A quantificação do dano moral deve considerar as funções do instituto dos danos morais, suas finalidades, os contornos fáticos existentes, as consequências da conduta da parte adversa, as condições pessoais das partes e os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Cabível a majoração da indenização quando não atendidos tais elementos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8030581-09.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 03.06.2024; TJBA, Apelação nº 8159980-28.2020.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 01.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação nº
8007058-94.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
POLIANA BATISTA DE JESUS

e

SAUDE BRASIL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
D
AR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA